Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740061-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CARLOS EDUARDO VIEIRA DIBO, CLAUDIONOR DA COSTA E SILVA, HELVECIO SANDOVAL FARNESE, NEUZA FERNANDES DA SILVA, SUELY CAMPOS DIBO DECISÃO Em atenção à petição de ID 24552791, verifico a tempestividade do recurso constitucional interposto por BANCO DO BRASIL SA. Em razão da ocorrência de erro material, revogo a decisão de ID 23983498, passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial (ID 22657256) e julgo prejudicado o agravo (ID 24552791). I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 00.94.008514-1. RE No 1.101.937/SP (TEMA 1075). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. SUSPENSÃO AFASTADA. 1. Evidenciando que no cumprimento de sentença de ação civil pública não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, especialmente porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). 2. Agravo conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17, 85, 240, 332, §1o, 485, inciso VI, bem como 1.035, todos do Código de Processo Civil; 1o da Lei 6.899/1981, e finalmente 95, 97 e 98, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a discussão sobre os limites da competência territorial encontra-se suspenso por determinação do STF, tema 1.075. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 17, 85, 240, 332, §1o, 485, inciso VI, bem como 1.035, todos do CPC; 1o da Lei 6.899/1981, e 95, 97 e 98, estes do CDC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o recorrente afirma a necessidade de suspensão do feito enquanto a discussão sobre o tema 1.075 não seja definida pelo STF. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 1 da ementa do julgado, que “no cumprimento de sentença de ação civil pública não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85”. Desse modo, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é deficiente na sua fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp 1806873/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009